Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713430-77.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS DA COSTA MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos, inclusive a própria confissão, além circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. II – O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado. III – Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 303 do CTB, bem como a presença de todos os elementos da conduta culposa, por meio de acervo probatório firme e suficiente, mantém-se o decreto condenatório. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, alegando, em suma, a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos II, V, e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que restaram comprovadas a materialidade e autoria no caso em análise demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017